Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS (SUSCITADO). INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE NATUREZA SEXUAL EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. VÍTIMAS MAIORES DE IDADE À ÉPOCA DA COMUNICAÇÃO. RESOLUÇÃO N° 1/2024 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT). ARTIGO 3o. ARTIGO 23 DA LEI N° 13.431/2017. RECORTE ETÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de natureza sexual, em contexto doméstico e familiar.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em definir qual juízo é competente para conduzir o inquérito, considerando que o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas declinou da competência em favor da Vara especializada, invocando a incidência da Resolução no 1/2024 do TJDFT, bem como o tratamento procedimental atinente à fase inquisitorial (artigo 23 da Lei n° 13.431/2017) e a limitação do artigo 3o do referido ato normativo quanto à redistribuição.
III – Razões de decidir:
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT fixa a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente quando a vítima, no contexto apurado, ostenta a condição de criança ou adolescente, por critério material-teleológico de proteção infantojuvenil. Trata-se de competência delimitada pelo sujeito passivo menor e pelo contexto doméstico familiar.
4. A superveniência da maioridade há longos anos, verificada no caso concreto, afasta o pressuposto de atuação do juízo especializado em violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, pois as vítimas já eram maiores de idade quando da comunicação do fato e, atualmente, contam com 55 (cinquenta e cinco) e 28 (vinte e oito) anos de idade, não mais demandando as garantias específicas do microssistema protetivo infantojuvenil.
IV – Dispositivo:
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas (suscitado).